Tribunal: STF
Processo: ACO 2148
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Agravo regimental na ação cível originária. 2. Ação anulatória. Ato administrativo do Conselho Nacional de Justiça que concedeu ajuda de custo nos casos de remoção a pedido dos magistrados e servidores 3. Incompetência do STF. Interpretação restritiva do art. 102, I, “r”, da Constituição Federal. 4. Precedentes da Corte. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.